Tribunal: TJBA
Processo: 8032470-32.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8032470-32.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE:
ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO:
DILMAR ALMEIDA MANGUEIRA

Advogado(s)
:

BETANIA DE JESUS

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. POSSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO AO CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO, ÍNDICE DE CORREÇÃO MOENTÁRIA E JUROS DE MORA E À NECESSIDADE DE RESSALVA QUANTO AO ABATIMENTO DE PARCELAS PAGAS ADMINISTRATIVAMENTE. MATÉRIAS ENFRENTADAS EXPRESSAMENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO EMBARGADA MANTIDA.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação de policial militar inativo, reconhecendo o direito à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) em seus proventos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto ao cálculo da GCET, aos
índices de correção e juros de mora aplicáveis na espécie
e à necessidade de abatimento de valores eventualmente pagos na via administrativa

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo via adequada para a reapreciação da matéria decidida. 4. Não se verifica a omissão alegada, uma vez que o acórdão recorrido enfrentou expressamente os temas: (i) reconhecendo
o direito à percepção da Gratificação CET, nos moldes do regramento legal pertinente, observada a correlação com o posto ou graduação que serviu de lastro para a fixação de seus proventos, nos termos do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001; (ii) determinando
a compensação de valores eventualmente recebidos pelo autor na esfera administrativa sob o mesmo título; (iii) estabelecendo que,
sobre
o retroativo, incida correção monetária, pelo IPCA-E, a contar da data do inadimplemento, e de juros de mora, a partir da citação, na forma do art. 1º-F , da Lei nº 9.494 /97 e, a partir do dia 09/12/2021, apenas a Taxa Selic
.

5. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes quando já encontrou fundamentos suficientes para a sua decisão.

6. A tentativa de rediscutir o mérito da causa por meio de embargos de declaração é inviável, devendo a parte utilizar o meio processual adequado para manifestar seu inconformismo.

IV. Dispositivo

7. Decisão embargada mantida. Embargos de declaração não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os
embargos de declaração na
apelação cível

nº
8032470-32.2020.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,
ESTADO DA BAHIA
e, como embargado,
DILMAR ALMEIDA MANGUEIRA
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.